Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-20.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005583-20.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E APLICOU MULTA DO ART. 1026, § 2
º
, D
O
CPC/15
– OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS ANTERIORES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PRIMEIRA VEZ NO PROCESSO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA AFASTADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente o vício de omissão, contradição e erro material apontadas pelo embargante.

2
. A aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC
/15
exige fundamentação específica e robusta quanto ao caráter protelatório dos embargos de declaração, não bastando a mera afirmação genérica de que seriam protelatórios.

3
. A
demais, a
oposição de embargos de declaração pela primeira vez no processo, ainda que rejeitados, não configura, por si só, intuito protelatório ou abuso do direito de recorrer, mormente quando buscam o esclarecimento de questões que, na ótica da parte, não teriam sido adequadamente enfrentadas no julgado.

4
. Embargos de declaração acolhidos para excluir a multa de 1% imposta no acórdão
embargado.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

no
ID nº 29
7957883
, objetivando sanar suposto vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 29
6483370
que

rejeitou os embargos de declaração de
ID nº 285736373
, mantendo o v. acórdão
que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de parcial procedência dos embargos à execução, por ela ajuizados em face de
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA
(atual denominação de
ATANOR DO BRASIL LTDA
).

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão padece de omissão
por não ter indicado qualquer elemento fático ou jurídico que demonstre intuito manifestamente protelatório
de sua parte
, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC
/15
.

Pondera ainda que o v. acórdão se mostra
contradi
tório
, pois afirma, simultaneamente, que não houve omissão no julgamento anterior e que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão, punindo a embargante justamente por ter buscado suprir essa alegada omissão.

Sustenta
também
que há erro material na aplicação da multa, pois a imposição da penalidade não se justificaria no contexto apresentado, uma vez que a embargante opôs embargos de declaração pela primeira vez, não havendo reiteração abusiva do recurso.

No mais, m
enciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC
/15
deve ser aplicada com cautela, somente em casos de evidente intenção protelatória ou reiteração injustificada de recursos.

Ao final,
pugna pelo
acolhimento dos embargos
de declaração
para suprir a omissão e eliminar a contradição apontadas, com a consequente exclusão da multa aplicada.

Ainda, apresenta
prequestionamento expresso dos art
igos
1022, 1026, § 2°, 489, § 1°, do CPC
/15
e do art
igo
5°, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nos termos da certidão de ID nº 301030373, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim,
presentes quaisquer
das hipóteses supra, devem ser
acolhidos
os embargos
de declaração.

No caso,
analisando detidamente o acórdão embargado, verific
a
-se
que, de fato, não houve fundamentação específica quanto à caracterização do intuito protelatório que ensejou a aplicação da multa. O acórdão limitou-se a afirmar que "
considerando seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2°, do CPC/15
", sem, contudo, especificar quais condutas ou circunstâncias teriam configurado tal caráter protelatório.

Não é de se olvidar que a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15 exige fundamentação específica e clara quanto à caracterização do intuito manifestamente protelatório, não bastando a mera afirmação genérica de que os embargos seriam protelatórios.

Inclusive, esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
A condenação de embargante ao pagamento da multa do art. 1026, § 2°, do CPC deve ser analisada em cada caso, em decisão fundamentada. Para a fixação da penalidade, o recurso deve ser inadmissível ou sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples oposição dos declaratórios possa ser considerada, de fato, abusiva ou protelatória."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n° 2.501.330/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

Ademais, observa-se que os embargos anteriormente opostos pela parte embargante, embora rejeitados, buscavam efetivamente o esclarecimento de questões que, na perspectiva da parte, não teriam sido adequadamente enfrentadas no acórdão. Tal conduta, por si só, não caracteriza abuso do direito de recorrer ou intuito manifestamente protelatório, mormente considerando que se tratava da primeira oposição de embargos de declaração no caso concreto, não havendo reiteração recursal injustificada.

A mera divergência quanto ao entendimento adotado pelo julgador, expressa por meio de embargos de declaração, constitui exercício regular do direito de defesa e não pode ser penalizada com a multa do art. 1026, § 2°, do CPC/15, sob pena de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5°, LV, da CF).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15 deve ser aplicada com cautela, somente em casos excepcionais de evidente intuito protelatório ou reiteração injustificada de embargos:

"
A rejeição dos embargos de declaração não caracteriza, por si só, a utilização de recursos manifestamente protelatórios."

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n° 1.957.736/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8/4/2025,
DJe
de 14/4/2025)

Diante disso, deve ser, a meu viso, reconhecida a procedência da alegação de omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação específica para a aplicação da multa por litigância protelatória, o que demanda a sua exclusão.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão e, por consequência, excluir a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicada com fundamento no art. 1026, § 2°, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025